Tribunal: TJSP
Processo: 0000383-24.2016.8.26.0646
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000383-24.2016.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante WELINTON
NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000383-24.2016.8.26.0646
Comarca de Urânia
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.338
Apelação criminal Júri Homicídio duplamente qualificado
Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
Veredicto
condenatório

Pretendida
a
anulação
do
julgamento em razão de ter sido contrário à prova dos autos,
ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, o
reconhecimento da legítima defesa e da atenuante da
confissão
-
Inadmissibilidade

Condenação bem proclamada, amparada na soberania do Conselho de Sentença
Juíza Presidente que prolatou a sentença de
acordo com a lei e a decisão dos Jurados
Reprimenda
básica estabelecida no mínimo legal e corretamente elevada,
na segunda fase, em razão da presença da segunda
qualificadora e da agravante prevista no artigo 61, caput,
inciso II, alínea h, do Código Penal
Confissão não
verificada, uma vez que o agente negou os termos da
denúncia, a intenção de matar, bem como afirmou ter agido
em
legítima
defesa

Regime
prisional
fechado
escorreitamente fixado Inexistência de erro ou injustiça na
aplicação da pena. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
3
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Welinton Nunes da Silva, contra o r. veredicto que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no
artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, com a agravante prevista no artigo
61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal.
Irresignado, recorre. Sustentando a ocorrência de
condenação contrária à prova dos autos, que indica a ocorrência da legítima
defesa ou do crime de lesão corporal seguida de morte, requer a anulação
do julgamento. Subsidiariamente, busca a exclusão das qualificadoras e a
redução da pena em razão da confissão.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo defensivo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Ressalte-se, inicialmente, que o artigo 5o, inciso
XXXVIII, da Constituição Federal estabelece a garantia da soberania dos
veredictos proferidos em sede do Tribunal do Júri. Essa garantia, como já
lembrado por José Frederico Marques, representa a impossibilidade de os
magistrados togados reformarem as decisões proferidas pelo colegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
4
popular.1
Entretanto, tal princípio não pode ser considerado
absoluto, já que uma garantia, estabelecida constitucionalmente, como a
soberania dos veredictos, não pode permitir a manutenção de decisões
arbitrárias.
Por este motivo é que o Código de Processo Penal
estabeleceu algumas hipóteses em que é possível o afastamento de tais
decisões, quando proferidas contrariamente à lei ou às provas apresentadas
no processo penal ou, ainda, mais especificamente, quando houver erro na
aplicação da pena.
Segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci:
“As decisões proferidas no Tribunal do Júri, como
regra, encaixam-se na hipótese prevista no inciso I do
art. 593 (condenação ou absolvição), embora a norma
processual penal tenha optado por excepcionar o caso do
júri, justamente para fazer com que a apelação, nessa
hipótese, ficasse vinculada a uma motivação. Não se
ataca, pois, decisão do Tribunal do Júri por qualquer
razão
ou
inconformismo,
mas
somente
nos
casos
enumerados nas alíneas do inciso III do art. 593.
Garante-se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo
em que se busca preservar a soberania dos veredictos
1 - Elementos de Direito Processual Penal, 1997, p. 456.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
5
[...] A terceira hipótese (alínea c do inciso III do
art. 593) diz respeito à existência de erro ou
injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida
de segurança. Trata-se de outra hipótese que diz
respeito, exclusivamente, à atuação do juiz presidente,
não importando em ofensa à soberania do veredicto
popular. Logo, o tribunal pode corrigir a distorção
diretamente. Penas elevadas demais para réus primários
ou
excessivamente
brandas
para
reincidentes,
por
exemplo, sem ter havido fundamento razoável, ou medidas
de segurança incompatíveis com a doença mental apresentada pelo réu podem ser alteradas pela
interposição do recurso”.2
Outrossim, o Pretório Excelso já decidiu que a
pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra
da soberania dos veredictos populares, de forma que o princípio
constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela eventual
correção, em Segunda Instância, das penas equivocadamente aplicadas
pelo magistrado togado, sem a determinação de realização de novo
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Portanto, mostra-se perfeitamente possível a
rescisão parcial de julgamento do tribunal do júri, quando houver erro ou
injustiça no tocante à aplicação da pena, nos exatos termos do artigo 593,
2 - Manual de Processo e Execução Penal, 2017, p. 845-846.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
6
inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal. Mas tal não é a hipótese
dos autos.
Pois bem.
No caso sub examine, Welinton Nunes da Silva foi
denunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, agindo com ânimo homicida, por
motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu
golpes de faca contra Pedro Aparecido Chaves, causando-lhe os ferimentos
que foram a causa única e efetiva de sua morte.
Na data do ocorrido, o acusado foi até o
estabelecimento comercial conhecido por “Mercado e Lanchonete da Naná”,
onde se desentendeu com os proprietários Marcelo Henrique Pires e Renato
Rodrigues Pires no momento de pagar a conta, razão pela qual eles se
agrediram fisicamente.
Ato contínuo, Welinton deixou o local com sua
motocicleta, apoderou-se de uma faca, retornou ao estabelecimento e,
agindo com recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu dois
golpes de faca contra Pedro, atingindo-o fatalmente na região inframamária
esquerda, o que causou a sua morte.
Na sequência, Welinton empreendeu fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
7
O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez
que Welinton matou Pedro para se vingar, já que havia brigado com os
sobrinhos da vítima momentos antes.
Ademais,
agiu
com
surpresa,
investindo
repentinamente contra a vítima, que não esperava o ataque, pois apenas
ajudava a recolher as mesas e cadeiras do estabelecimento, sequer
imaginando que o acusado o agarraria por trás e o golpearia com uma faca.
A vítima era enferma, mancava de uma perna,
tinha pouca coordenação nas mãos e era deficiente visual (fls. 1d/4d).
Ao cabo da instrução criminal, o Conselho de
Sentença entendeu por bem condenar o apelante como incurso no artigo
121, parágrafo 2o, incisos I e IV, com a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea h, todos do Código Penal.
Importa salientar que a materialidade do fato,
conquanto não questionada, apresenta-se cumpridamente demonstrada,
não só pelo boletim de ocorrência (fls. 8/13), mas especialmente pelo laudo
de exame necroscópico (fls. 70/77), que concluiu como causa mortis
“hemorragia
aguda
traumática,
em
decorrência
de
instrumento
perfurocortante, que provocou lesão transfixante na torácica esquerda,
atingindo pericárdio, coração e pulmão, com importante hemorragia aguda
traumático guardando relação intrínseca nexo causal com a morte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
8
Sublinhe-se
que, colocados os quesitos em
votação, os Senhores Jurados decidiram por reconhecer a autoria e a
materialidade, além das qualificadoras de motivo torpe e recurso que
dificultou a defesa da vítima. Tal veredicto, por seu turno, não se mostrou
divorciado dos elementos probatórios produzidos nos autos.
O apelante negou a prática delitiva da forma que
lhe foi imputada, afirmando que, na data dos fatos, esteve no
estabelecimento comercial e, quando foi pagar a conta, comentou que as
coisas estavam ficando caras. O sobrinho da vítima, que receberia o
dinheiro, não gostou da brincadeira e o “tocou” do estabelecimento, de
forma grosseira. Em nenhum momento ele proferiu xingamentos contra os
proprietários ou a mãe deles. O rapaz e o irmão dele começaram a lhe dar
socos e até caiu a churrasqueira. Não foi o apelante que derrubou a
churrasqueira de propósito. Em nenhum momento viu o senhor Pedro
(vítima), sequer sabendo se foi ele quem serviu a mesa em que estava
sentado. Os proprietários do estabelecimento o ameaçaram e disseram que
ele teria que pagar os danos. O acusado, então, saiu do local e, depois,
retornou com o dinheiro para pagar os danos causados na churrasqueira.
Assim que ele chegou ao local, falando que estava lá para pagar os danos,
o senhor Pedro foi para cima dele, ocasião em que o acusado viu uma faca
na mesa e pegou para se defender, golpeando Pedro. Não levou faca
alguma consigo. (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
9
Bem é de ver, contudo, que o conjunto probatório
revela-se de todo desfavorável ao apelante.
A testemunha de acusação Irenalva, irmã da
vítima, disse que estava trabalhando no estabelecimento da família, quando
o acusado foi pagar a conta e questionou o preço das bebidas. Seu filho,
que estava no caixa, replicou, dizendo que, se ele bebeu, tinha que ter
dinheiro para pagar. Assim começou uma discussão, em que o acusado a
ofendeu e disse que o local era uma zona. Iniciou-se uma briga corporal
entre o acusado e os dois filhos de Irenalva, sendo que, durante a briga, a
churrasqueira caiu no chão e quebrou. Depois, o acusado foi embora e a
família começou a recolher as coisas para fechar o comércio, já que a
churrasqueira havia quebrado. Enquanto realizavam este trabalho, Irenalva
viu o acusado já agarrado ao irmão dela, que ajudava a recolher as mesas
naquele momento. Seu filho gritou e o acusado derrubou o irmão dela ao
solo e, em seguida, fugiu. O acusado, quando retornou, veio em silêncio,
“quietinho”, não houve qualquer discussão. Ele chegou e pegou o irmão
dela, que estava de costas para ele, de surpresa. Seu irmão não enxergava
de um olho e tinha as pernas e mãos fracas. Ele morava com ela e queria
sempre ajudar no comércio, embora ela dissesse que não precisava, pois
ele era muito debilitado. Durante a discussão do acusado com os filhos
dela, seu irmão não participou. Depois do crime, Irenalva parou com o
serviço, fechou o comércio, parou com tudo (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
10
A testemunha de acusação Marcelo esclareceu
que, na data dos fatos, estava trabalhando no comércio da família, quando
o acusado foi pagar pelo consumo de duas cervejas. Marcelo falou o preço e
o acusado já foi dizendo que aquilo ali “parecia uma zona” e indagou se a
mãe dele “era alguma puta do estabelecimento”. Começaram a discutir e
Marcelo falou para ele que era melhor ele ir embora, mas o acusado foi até
a churrasqueira e, depois, foi para cima do depoente. Ato contínuo, o
acusado derrubou a churrasqueira e foi embora. Passados uns 20 minutos,
intervalo em que a Polícia esteve no local, a família recolhia as coisas para
fechar o comércio, quando o acusado voltou, quieto, no escuro, agarrou o
seu tio por trás, deu as facadas e saiu correndo. Seu tio, deficiente, não
teve condição alguma de reagir. A faca utilizada não era do estabelecimento. Seu tio não tinha problemas com ninguém. O
estabelecimento era frequentado por famílias, nunca tiveram problemas
com clientes. Depois disso, o contexto familiar ficou muito comprometido, a
mãe fechou o estabelecimento e, só depois de passado um tempo, abriu
novo comércio, tentando se reerguer (mídia audiovisual).
A testemunha de acusação Renato, por seu turno,
narrou que o acusado tomou cerveja e, quando foi pagar no caixa, com o
irmão do depoente, ele começou a dizer que o local era uma zona, além de
xingar a mãe deles. Seu irmão começou uma briga corporal com o acusado,
que quebrou várias coisas do estabelecimento. A Polícia foi acionada, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
11
antes dos policiais chegarem, o acusado foi embora na moto dele. Os
policiais, então, chegaram, conversaram com eles e foram embora. Depois
de 20 minutos, o acusado chegou pela rua escura, em silêncio, abraçou o
tio dele por trás, desferiu duas facadas e foi embora. Renato estava
recolhendo a churrasqueira e viu a ação. Seu tio, além de ter sido
surpreendido por trás, era deficiente e não conseguiria mesmo reagir. O tio
não tinha se envolvido na discussão anterior e tinha bom relacionamento
com todos. Acredita que o acusado resolveu “pegar o mais fraco”. A faca
utilizada para o crime não era do estabelecimento, o acusado foi buscar na
casa dele (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Claodeir, meramente
referencial, não presenciou os fatos e limitou-se a tecer boas considerações
acerca da conduta do acusado (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Luis Augusto, em Juízo,
afirmou que estava no estabelecimento comercial na data dos fatos. O
acusado discutiu com os donos do local. Não ouviu o que aconteceu, porque
estava sentado do lado de fora, então não sabe o teor da discussão. Viu a
briga e o momento em que o acusado pegou a moto dele e foi embora.
Welinton apanhou. A vítima não participou da briga em nenhum momento.
Não ouviu ninguém dizendo que Welinton teria que pagar o prejuízo,
mesmo porque, ele e os colegas que continuaram no bar, disseram que
arcariam com o prejuízo. Continuou no local e não viu o acusado chegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
12
novamente, apenas o barulho depois, e viu o senhor Pedro caído no chão.
Não o viu sendo atingido. Sr. Pedro era “meio doentão”, usava óculos
grossos, era “gente boa” e atendia as mesas, era querido por todos (mídia
audiovisual).
A testemunha de defesa Miguel, ouvido em Juízo,
disse que não estava com o acusado naquele dia, embora sejam amigos.
Nunca esteve no estabelecimento onde o crime aconteceu (mídia
audiovisual).
A testemunha de defesa Patrícia, que também não
presenciou os fatos, disse que só viu o acusado na parte da manhã. Não
conhecia a vítima, não frequentava o estabelecimento onde os fatos
aconteceram (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Roberto, ouvida em
Juízo, disse que estava no estabelecimento na data dos fatos, na mesma
mesa que o acusado. Não viu o momento em que Welinton foi pagar conta,
mas viu a briga entre o acusado e os dois proprietários do estabelecimento.
Não viu o acusado retornando ao estabelecimento, só viu o senhor Pedro no
chão. Não houve nenhuma confusão, foi um ataque repentino. O senhor
Pedro era uma pessoa boa e não teve nenhum envolvimento com a
confusão anterior (mídia audiovisual).
Portanto, a autoria e o animus necandi restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
13
bem comprovados e bem delineados
mormente pelos seguros e
convincentes depoimentos das testemunhas presenciais -, sendo este
evidenciado pelo fato de o réu ter saído do estabelecimento após a briga
com os dois irmãos e voltado, silenciosamente, no escuro, armado com
uma faca e ter atacado repentinamente a vítima, desferindo-lhe dois
golpes, na região do peito, o que a levou a óbito, não havendo que se falar
com absolvição, desclassificação do crime ou legítima defesa, vez que até
mesmo as testemunhas de defesa foram claras ao afirmar que não houve
discussão nenhuma quando da volta do acusado ao bar. Não bastasse isso,
foi unânime entre todas as testemunhas ouvidas, o fato de que o senhor
Pedro era uma pessoa tranquila, querida por todos e que não participou de
briga alguma no dia dos fatos.
Outrossim, as qualificadoras do motivo torpe e do
recurso que dificultou a defesa da vítima, além da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, restaram comprovadas,
na medida em que, como assinalado alhures, o réu retornou
silenciosamente e golpeou repentinamente o ofendido, pessoa que tinha
debilidade física, dificuldade de locomoção e motora, além de ser deficiente
visual, e que estava de costas, recolhendo as mesas, sem sequer imaginar
que o acusado havia voltado ao bar, com objeto perfurocortante, após ter
discutido com os sobrinhos dele, fato em que a vítima nem mesmo teve
participação, ficando evidenciado ter agido à guisa de vingança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
14
Frente a esse contexto, forçoso concluir que os
Senhores Jurados, dentro da soberania norteadora de suas decisões,
abraçaram uma das versões contidas neste caderno processual, em perfeita
consonância com elementos do robusto e convincente acervo probatório,
sendo certo, por tal razão, que o r. veredicto por eles proferido enveredou,
escorreitamente, para o viés condenatório.
Da mesma forma, insta esclarecer que as penas e
o regime prisional, ao contrário do reclamo defensivo, foram corretamente
fixados e, portanto, não comportam reparo.
A propósito, na primeira fase da dosimetria, a
pena-base foi aplicada no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão.
Já na segunda fase, observa-se que a reprimenda
foi elevada, em 1/3 (um terço), em razão da presença de mais de uma
qualificadora e também, da agravante supramencionada.
No tocante à atenuante de confissão espontânea,
esta não poderá mesmo ser reconhecida, na espécie, uma vez que o
acusado negou a prática criminosa da forma que lhe foi atribuída, insistindo
na indemonstrada tese de que agiu em legítima defesa, porque a vítima
supostamente o teria agredido por primeiro.
Em relação ao regime prisional, não bastasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000383-24.2016.8.26.0646 -Voto no 35.338
15
cuidar-se de crime hediondo, perpetrado com extrema violência, a reclamar
tratamento mais severo recomendado pela Carta Constitucional de 1988
(art. 5o, XLIII), o quantum punitivo, não autorizaria outro senão o fechado
(art. 33, § 2o, alínea a, CP).
Destarte, por se verificar que a decisão do
Magistrado a quo não se mostrou contrária à lei ou à decisão dos Jurados e,
ainda, por inocorrer erro no tocante à aplicação da pena, exsurge imperioso
o desprovimento do apelo defensivo.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator